Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO. ACADEMIA DE GINÁSTICA. BENS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. O recorrente pugna pela condenação do réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente utiliza o estabelecimento do recorrido para a prática de atividades físicas. Relata que teve R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) subtraídos de sua carteira, a qual estava em armário localizado no interior da academia pertencente ao recorrido. Afirma que o armário estava trancado com cadeado.
4. O Juízo de origem condenou o recorrido a pagar ao recorrente a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), ao fundamento de que “o autor não demonstrou razão alguma que justificasse o fato de manter em sua carteira R$ 2.700,00 em espécie, valor que em regra, supera sobremaneira as necessidades cotidianas”.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
7. Conforme demonstram os arquivos de vídeo anexados aos autos, os armários oferecidos pelo recorrido aos seus clientes apresentam segurança necessária para o fim de impedir a abertura por terceiros, e, por conseguinte, obstar a subtração de bens pessoais dos alunos da academia. Resta, portanto, caracterizada a má-prestação de serviço.
8. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
9. Quanto aos valores que o recorrente afirma terem sido subtraídos, no caso dos autos, tenho que razão lhe assiste. Isso porque o extrato bancário anexado à petição inicial (ID 53281945) demonstra que o recorrente possui lastro financeiro que justifique portar R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em espécie, porquanto ocupa cargo público e percebe expressiva remuneração mensal, razão pela qual reputo como verossímeis os fatos articulados. No referido extrato encontram-se diversos saques de dinheiro nos valores de R$ 1.000,00 e de R$ 800,00. Além disso, ao registrar a ocorrência policial de furto, por ocasião dos fatos, esse valor foi informado à autoridade policial, sob o risco de cometimento de crime. Tal atitude leva à presunção jures tantum de que esse foi o valor subtraído, presunção que recai sobre as informações que constam dos Boletins de Ocorrência, justamente pelo risco que o comunicante corre, caso faça afirmação falsa. Riscos que vão da falsidade ideológica à falsa comunicação de crime.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrente.
11. Em relação ao pedido de devolução de cártulas de cheque, trata-se de inovação recursal e, portanto, tal requerimento deve ser objeto de pretensão autônoma.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar o recorrido a pagar ao recorrente o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), corrigidos pelo INPC desde a data do evento danoso, acrescidos de juros de mora desde a citação.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.